Tribunal: TJPA
Processo: 0006874-62.2014.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO COM USO DE ARMA).1-PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA DELITIVA ESTÃO DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, AINDA QUE SOMENTE OUVIDA NA FASE INQUISITORIAL, POIS CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, ALÉM DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DO ACUSADO E QUE POSSUEM GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO EM HARMONIA E COESÃO COM AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS E SUBMETIDAS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APELANTE APESAR DE REGULARMENTE INTIMADO SEQUER COMPARECEU EM JUÍZO PARA SE DEFENDER DAS IMPUTAÇÕES A SI ATRIBUIDAS, SENDO-LHE DECRETADA A REVELIA. MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA COM LAUDO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETOS E AUTO DE ENTREGA, ÀS FLS. 21 E 22 DO IPL. 2.PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO COM A AUSÊNCIA DE LAUDO DE CAPACIDADE LESIVA E CONSEQUENTE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE LEVANTADA PELA DEFESA DO APELANTE UMA VEZ QUE A ARMA USADA NA AÇÃO DELITUOSA FOI APREENDIDA. DECLARAÇÕES PRESTADAS EM JUÍZO COMPROVAM QUE O DELITO FOI PRATICADO MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO. JURISPRUDÊNCIA É UNISSONA EM ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA PRESENÇA OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL, OU SEJA, PRESCINDE DE JUNTADA DO LAUDO. INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA Nº 14 DO TJEPA. 3.PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME DE ROUBO PARA CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NA VERDADE FICOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE HOUVE A SUBTRAÇÃO DO BEM DA VÍTIMA MEDIANTE USO DE FORÇA E GRAVE AMEAÇA E QUE POSTERIORMNETE FOI RECUPERADO NA POSSE DO APELANTE. PROVAS CARREADAS AOS AUTOS NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O DELITO PERPETRADO PELO APELANTE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DESCRITO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA, QUAL SEJA: ROUBO, NÃO PODENDO SEQUER SER VENTILADA A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO.4.PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMETRICO DA PENA APLICADA, RECONHECEU NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO A ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALINEA ?D? DO CÓDIGO PENAL, PORÉM ATENTO AO COMANDO VERBETE DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ NÃO VALOROU TAL CIRCUNTÂNCIA POR VEDAÇÃO LEGAL, POIS INADMISSÍVEL A REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA SENTENÇA. 5.PEDIDO DE DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DEFESA DO APELANTE ALEGA QUE O MESMO FOI REPESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA E QUE SUAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS SÃO DESFAVORÁVEIS. PENA DE MULTA APLICADA PROPORCIONALMENTE À PENA CORPORAL IMPOSTA AO APELANTE. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FOI CONDENADO, DEVE A PENA DE MULTA SER APLICADA CUMULATIVAMENTE, POIS DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, SENDO QUE SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS. 6-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, etc...Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e dar improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 17 a 24 de agosto de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, de 17 a 24 de agosto de 2020.Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
00
06874-62.2014.814.0028
COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
APELANTE: RODRIGO FERREIRA RORIGUES
DEFENSORIA PÚBLICA: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA RODRIDUES-DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO I
,
DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO COM USO DE ARMA)
.
1-PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO OCORRÊNCIA.
AUTORIA DELITIVA ESTÃO DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, AINDA QUE SOMENTE OUVIDA NA FASE INQUISITORIAL, POIS CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, ALÉM DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DO ACUSADO E QUE POSSUEM GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO EM HARMONIA E COESÃO COM AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS E SUBMETIDAS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APELANTE APESAR DE REGULARMENTE INTIMADO SEQUER COMPARECEU EM JUÍZO PARA SE DEFENDER DAS IMPUTAÇÕES A SI ATRIBUIDAS, SENDO-LHE DECRETADA A REVELIA. MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA COM LAUDO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETOS E AUTO DE ENTREGA, ÀS FLS. 21 E 22 DO IPL.
2.PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO COM A AUSÊNCIA DE LAUDO DE CAPACIDADE LESIVA E CONSEQUENTE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO PROSPERA A TESE LEVANTADA PELA DEFESA DO APELANTE UMA VEZ QUE A ARMA USADA NA AÇÃO DELITUOSA FOI APREENDIDA. DECLARAÇÕES PRESTADAS EM JUÍZO COMPROVAM QUE O DELITO FOI PRATICADO MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO. JURISPRUDÊNCIA É UNISSONA EM ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA PRESENÇA OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL, OU SEJA, PRESCINDE DE JUNTADA DO LAUDO. INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA Nº 14 DO TJEPA.
3.PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME DE ROUBO PARA CRIME DE RECEPTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NA VERDADE FICOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE HOUVE A SUBTRAÇÃO DO BEM DA VÍTIMA MEDIANTE USO DE FORÇA E GRAVE AMEAÇA E QUE POSTERIORMNETE FOI RECUPERADO NA POSSE DO APELANTE. PROVAS CARREADAS AOS AUTOS NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O DELITO PERPETRADO PELO APELANTE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DESCRITO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA, QUAL SEJA: ROUBO, NÃO PODENDO SEQUER SER VENTILADA A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO.
4.PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMETRICO DA PENA APLICADA, RECONHECEU NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO A ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALINEA ¿D¿ DO CÓDIGO PENAL, PORÉM ATENTO AO COMANDO VERBETE DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ NÃO VALOROU TAL CIRCUNTÂNCIA POR VEDAÇÃO LEGAL, POIS INADMISSÍVEL A REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA SENTENÇA.
5.PEDIDO DE DISPENSA DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE.
DEFESA DO APELANTE ALEGA QUE O MESMO FOI REPESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA E QUE SUAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS SÃO DESFAVORÁVEIS. PENA DE MULTA APLICADA PROPORCIONALMENTE À PENA CORPORAL IMPOSTA AO APELANTE. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FOI CONDENADO, DEVE A PENA DE MULTA SER APLICADA CUMULATIVAMENTE, POIS DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, SENDO QUE SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS.
6
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar improvimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 17 a 24 de agosto de 2020
.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira
.
Belém/PA, de 17 a 24 de agosto de 2020
.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
00
06874-62.2014.814.0028
COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
APELANTE: RODRIGO FERREIRA RODRIGUES
DEFENSORIA PÚBLICA: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA RODRIDUES-DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo réu
RODRIGO FERREIRA RODRIGUES
, por intermédio da Defensoria Pública, na pessoa da Dra; Halline Karol Noceti Servilha Rodrigues, Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Maraba/PA,
(fls. ́78/81), que o condenou, a pena
0
5 (cinco) anos e 04 (oito) meses
de reclusão em regime semiaberto e mais
13 (treze)
dias-multa a serem pagos na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso pela prática delitiva descrita no tipo penal do
artigo 157, § 2º, inciso I
,
do Código Penal.

Narrou à
denúncia
(fls. 02/05) que:
¿ na data de 31 de maio de 2014, o denunciado Rodrigo Pereira Rodrigues subtraiu mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular da vítima Keoma Tafarel dos Santos Ramalho.A vítima foi até o trailer da praça São Francisco, no bairro da Cidade Nova e informou que haviam acabado de subtrair seu aparelho celular Motorola Moto G. Os policiais receberam informações das características do assaltante e conseguiram o suspeito Rodrigo que ainda estava na posse de uma faca e com o celular subtraído da vítima, sendo reconhecido posteriormente pela mesma.
Disse que estava transitando pela Rua Nagib Mutran quando foi abordado pelo denunciado que na posse de uma arma de fogo tipo revólver calibre 32, sem numeração e sem munição e com medo a vítima deu seu aparelho celular para o denunciado.
Perante a autoridade policial o denunciado não prestou declarações por ser portador de doença física que o impede de falar, porém por meio de gestos o próprio denunciado confessou a autoria do delito.¿

Sentença prolatada
às fls. 78/81
.

Em suas
razões recursais, às fls. 90/97, a Defesa do Apelante pugna: pela absolvição do Apelante por insuficiência de provas para uma condenação; decote da majorante de uso de arma; pedido de desclassificação de crime de roubo para crime de receptação; redimensionamento da pena e pedido de dispensa da pena de multa.

Em contrarrazões
(fls. 98/102), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância superior,
a Procuradoria de Justiça, através do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
,
manifesta-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo
improvimento.

É o relatório.

Revisão feita pelo(a) Exmº(ª) Desembargador(a)Vânia Lúcia C. Silveira
.

Passo a proferir o voto.
V O T O

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questão preliminar a ser resolvida, adentro ao mérito recursal.

Trata-se
, como dito acima,

de
Apelação Penal
, objetivando reformar a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
(fls. 78/81), que condenou o Apelante:
a pena

de
0
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão em regime semiaberto e mais
13 (treze)
dias-multa a serem pagos na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso pela prática delitiva pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Passo a análise do Recurso Interposto pelo Apelante.
1-PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Não há como prosperar a tese levantada pela Defesa do Apelante, uma vez que as provas carreada aos autos são contundentes e comprovam a participação ativa do Apelante na empreitada delituosa.

A vítima KEOMA TAFAREL DOS SANTOS, não foi ouvido em Juízo, porém em sede inquisitória (perante a autoridade policial), declarou que foi abordado pelo Apelante e este portava uma arma de fogo, tendo feito um gesto mostrando as mãos e nesse momento a vítima entregou seu aparelho celular e em seguida o Apelante evadiu-se do local. Acionou a polícia militar e transcorrido alguns minutos prenderam-no, sendo que na delegacia de polícia reconheceu o Apelante como o autor do delito (fls. 09-IPL)

A testemunha RICARDO ALVES DE OLIVEIRA, (mídia gravada fl. 38), declarou que:
¿(...) É policial militar. Lida a denuncia este disse que não lembra da ocorrência. Não se recorda do fato delituoso¿

A testemunha JOÃO ARY CASTRO FREITAS, (mídia gravada, fl. 38), declarou perante o Juízo que:
¿(...) É policial civil. Lida a denúncia e perguntado ao depoente sobre as acusações atribuídas ao Apelante, este disse que estava na delegacia e a noite fez a apresentação do Apelante. Faz bastante tempo e diz que a vítima o reconheceu na delegacia. Lembra-se nesta data que o mesmo foi apresentado na delegacia juntamente com a vítima que a reconheceu. O mesmo estava portando uma arma calibre 32, não sabendo mais detalhes.Testemunhou a apresentação do Apelante e logo depois se retirou, porém diz que fora feito o reconhecimento pela vítima, descrevendo a sala de reconhecimento¿.

A testemunha GILDEMILSON NTONIO DIAS, (mídia gravada, fl. 57), em juízo declarou que:
¿(...) É policial militar. Lida a denúncia este declarou que lembra-se do fato delituoso. O acusado foi encontrado no bairro da Cidade Nova, próximo ao Bar do Juares. Diz que o mesmos estava com uma arma, não sabendo o calibre, porém era um revólver. No momento da abordagem não sabiam que o mesmo era surdo-mudo. Que populares é quem informaram ao depoente. Não se lembra se a vítima foi encaminhada para a delegacia. Não sabe dizer se o mesmo foi preso ou processado.Não se recorda se o celular estava com o acusado. Não se lembra se a vítima o reconheceu. Houve muita dificuldades no procedimento pelo fato do mesmo ser surdo-mudo. Apesar da deficiência do acusado, o depoente diz que o mesmo ficava quieto, não sabendo se o mesmo estava sob efeito de alguma substância entorpecente.¿

O Apelante não foi ouvido em juízo, uma vez que na data de 20 de março de 2018, às fls. 55, o Juízo Monocrático decretou a revelia do Apelante, uma vez que regularmente intimado para o ato não compareceu em juízo.

Depreende-se que mesmo a vítima não tendo sido ouvida em Juízo, suas declarações na fase inquisitorial devem ser levadas em consideração, pois estão em harmonia com as provas carreadas aos autos, assim como as testemunhas ouvidas em juízo, caracterizando assim, a autoria delitiva.

É o que admite a jurisprudência em nossas Cortes Pátrias:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §º, II, DO CPB. PRELIMINAR. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DOMINUS LITIS EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRELIMINAR REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA OUVIDA EM SEDE INQUISITORIAL CORROBORADA EM JUÍZO POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. INCABIMENTO. IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR. IRRELEVÂNCIA. PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA PENA PRIMÁRIA AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS. NÃO RECUPERAÇÃO DA TOTALIDADE DA RES FURTIVA. ELEMENTAR DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.(2020.00776987-07, 212.443, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-05, Publicado em 2020-03-06).
Negritei
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRAS DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA AUTORIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS TESTEMUNHAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA CARACTERIZADA. 1. Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações da vítima são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descrição dos fatos e no reconhecimento dos recorrentes,
além de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram as prisões dos apelantes, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas coligidas, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso ora em análise, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada com o reconhecimento do apelante pela vítima. 3. Reconhece-se a causa de aumento do concurso de agentes se o roubo foi praticado por duas ou mais pessoas, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, como foi o caso dos autos. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2020.01427555-40, 213.134, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-15, Publicado em 2020-07-15).
Negritei

A materialidade delitiva está devidamente comprovada com o Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos e Auto de Entrega, de fls. 21 e 22 do IPL, não havendo dúvidas que a
res furtiva
foi apreendida na posse do Apelante.

Nessa esteira, não acolho a tese levantada pela Defesa de ausência de provas para absolvição do Apelante.
2.PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO COM A AUSÊNCIA DE LAUDO DE CAPACIDADE LESIVA E CONSEQUENTE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO SIMPLES.

Observa-se que o inconformismo da Defesa do Apelante se dá em razão de suposta alegação de ausência de laudo pericial da arma que comprove a capacidade lesiva da mesma.

Ao promover a análise do edito condenatório de fls. 78/81, vê-se claramente que o Juízo Monocrático ao promover a análise do cálculo dosimétrico o faz convicto da apreensão da arma, mesmo não tendo sido a mesma submetida a perícia. (antigo § 2º, inciso I, do art. 157 do CP e atual § 2º-A, inciso I, do art. 157 do CP, com alteração dada pela lei nº 13.654/2018).

In casu
, das declarações prestadas em Juízo, verifico que o crime de roubo foi praticado mediante uso de arma de fogo, não tendo o que se questionar sobre o uso de arma de fogo, já que como dito alhures a arma usada pelo Apelante foi apreendida, sendo que sequer o Apelante compareceu em juízo para se defender das imputações a si atribuídas.

A jurisprudência é uníssona quando o crime de roubo é praticada com uso de arma de fogo, independe da presença ou juntada de laudo pericial.

Logo, a sanção de uma norma mais benéfica, em tese, seria usada em favor do réu se não fosse o uso de arma de fogo, porém o que se denota no presente caso é o questionamento da defesa de ausência de laudo pericial, o que como dito anteriormente, prescinde da juntada de tal laudo.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 14, II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA CONDIÇÃO DE PARTÍCIPE. IMPROVIMENTO. EXECUÇÃO DE ATOS DECISIVOS PARA O DESLINDE DA AÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA EVIDENCIADA. ARMA DE FOGO PORTADA PELO COAUTOR. INDIFERENÇA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE ALCANÇA OS DEMAIS AGENTES QUE PARTICIPARAM DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. COMBINAÇÃO PRÉVIA E DIVISÃO DE TAREFAS BEM DELINEADAS. RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO ACUSADO. INCABIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. SUPOSTA INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE LAUDO OFICIAL. PENA BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DECORRENTE DAS MAJORANTES DA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO PENAL. OCORRÊNCIA DE DIVERSOS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA. CONDIÇÃO QUE AUTORIZA A ELEVAÇÃO DA PENA ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA. PRECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO INCABÍVEL DIANTE DO QUANTUM DA PENA COMINADA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPB NÃO PREENCHIDOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O recorrente, embora não tenha sido o portador da arma de fogo utilizada empregada na tentativa de roubo, teve papel decisivo para o deslinde do ilícito penal, ao efetuar, na companhia do réu, a abordagem da vítima, em plena via pública, anunciando o assalto, com nítida divisão de tarefas entre ambos. Na hipótese, o réu não apenas deu início à execução do delito, como saiu em fuga conjuntamente com o coautor, após a troca de tiros com a vítima. Portanto, mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a coautoria imputada ao apelante pelo crime denunciado, se este desempenhou ação relevante para o objetivo criminoso. 2. Se o emprego de arma de fogo durante a execução do roubo era de conhecimento de todos os coautores, é despiciendo saber quem efetivamente a portava, eis que as circunstâncias objetivas sempre se comunicam aos concorrentes. Inteligência do art. 30 do Código Penal.
3. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça, por meio da Súmula n.º 14, e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato
ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

4. Demonstrada a união de desígnios entre os agentes, cada um contribuindo, com sua conduta, de forma relevante para o desfecho do crime, cabível a majorante do concurso de agentes. 5. A embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento. A embriaguez voluntária, ao contrário, não tem o condão de excluir a imputabilidade ou reduzir a responsabilidade penal do agente. Da mesma forma, o fato de o sujeito fazer uso voluntário ou culposo de substância entorpecente não exclui a sua responsabilidade penal, pois a essa circunstância deve ser dado tratamento semelhante àquele oferecido às hipóteses de embriaguez. In casu, as alegações defensivas sequer foram comprovadas. Não fora realizada perícia oficial para atestar a capacidade de entendimento e autodeterminação do réu, apurando a existência ou não de doença mental supostamente por suportada. Foram juntados apenas laudos e avaliações particulares. 6. Não se vislumbra qualquer deficiência na dosimetria da pena tão bem lançada pelo Juízo sentenciante, de maneira, inclusive, rigorosamente criteriosa e fundamentada. Refere-se o Magistrado singular, com sapiência, ao fato de a culpabilidade do recorrente apresentar-se com maior censurabilidade do que o comum para a espécie, pelo fato de o delito ter sido praticado de maneira ousada, em plena via pública, de intensa movimentação, em horário de grande circulação de pessoas, expondo-as à sério risco de serem atingidas na troca de tiros De igual maneira, as circunstâncias em que o delito fora cometido, pesam contra o recorrente, segundo fundamenta o Juízo de 1º Grau, na medida em que o delito foi praticado por duas pessoas, diminuindo as chances de defesa da vítima. 7. Não se observa, neste caso, a ocorrência de bis in idem com a majorante do concurso de agentes, adstrita à terceira fase do cálculo penalógico. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, presentes duas causas de aumento de pena, uma delas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, e segunda na terceira fase, sem que ocorra odioso bis in idem. 8. Para a mensuração do quantum relativo às citadas majorantes, deve ser considerado o número de agentes, acima de duas pessoas, a ocorrência de disparo, o emprego de várias armas ou armas de grosso calibre, etc. Na hipótese, entendo por pertinente a exasperação da pena na 1⁄2 (metade), considerando que terem sido efetuados diversos disparos de armas de fogo contra a vítima, a qual, inclusive, veio a ser lesionada na altura das nádegas. 9. Mantida a pena final de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, incabível a concessão do regime de cumprimento de pena mais brando, com espeque no art. 33, §2º, alínea ?b?, do CPB; tampouco a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois não preenchidos os critérios subjetivos e objetivos do art. 44, do mesmo Diploma Legal. 10. Quanto ao benefício da detração, o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto. Nada interfere na estipulação da pena base, como pretende ver a defesa. Por outro lado, o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente. 11. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.(2018.01661237-14, 189.043, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-04-30).
Negritei e sublinhei

Alie-se ainda a aplicação da Súmula nº 14 do TJPA, transcrita
in verbis:
Súmula 14: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Assim, não prospera a tese aventada pela Defesa do Apelante no que concerne a exclusão da majorante de arma de fogo, em face da prescindibilidade da juntada do laudo pericial da arma apreendida.

Logo, não prospera a tese levantada pela defesa do Apelante.
3.PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME DE ROUBO PARA CRIME DE RECEPTAÇÃO.

Deixo claro que não acolho a pretensão e tese levantada pela Defesa do Apelante, as quais faço com fundamentos jurídicos a seguir esposados.

Em primeiro lugar, como já repisado alhures, houve a subtração do bem da vítima com uso de força e grave ameaça, características essenciais no crime de roubo.

Para Magalhães Noronha a receptação se define,
in fine: ¿Nossa lei fala em produto do crime. Ora, produto é coisa produzida, é resultado, pelo que não nos parece fácil admitir haver receptação, sem que essa disponibilidade pelo agente anterior, visto ser graças a ela que se opera a transferência do poder deste para o do receptador. Fora disso, cremos que a ação do agente subseqüente concretizará antes o favorecimento ou coparticipação no crime principal, que não tendo se consumado ainda, comporta a intervenção do segundo indivíduo¿
(NORONHA, E.Magalhães. Direito penal, Saraiva, volume II, 13ª edição, pag. 504).

É o entendimento de nossa Corte:
EMENTA APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 157, §2º, INC. II DO CP E 244-B DO ECA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO
. APELANTE QUE CONFESSOU EM JUÍZO SEU ENVOLVIMENTO NO CRIME, POIS, SEGUNDO AS VÍTIMAS, ANUNCIOU O ASSALTO, ASSIM COMO A IDADE DO COMPARSA MENOR DE IDADE RESTOU PROVADA E NÃO HÁ A NECESSIDADE DA SUA EFETIVA CORRUPÇÃO. DESCABIMENTO DOS PEDIDOS. MULTA APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM QUE NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MILITASSE CONTRA O RECORRENTE. CORREÇÃO REALIZADA EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA DE MULTA DIMINUÍDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O recorrente, quando interrogado em juízo, confessou a autoria dos crimes, afirmando, inclusive, que um dos comparsas era adolescente. Ademais, a testemunha Adyler Teixeira dos Santos, também ouvida na instrução processual, disse que o apelante anunciou o assalto.
Portanto, a autoria ficou provada e está correto o enquadramento da conduta no crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, sendo inviável o pedido de desclassificação.
2. Ressalta-se, ainda, que as fls. 15 do inquérito policial, o adolescente M.A.R.M. disse que tinha de 16 (dezesseis) anos de idade, tanto que lhe foi nomeado curador para acompanhar o seu depoimento. Logo, não há dúvidas sobre a sua idade, assim como não se exige a prova efetiva da corrupção do menor para que o delito do art. 244-B do ECA se configure, bastando, para tanto, que pratique crime na companhia de um adulto, conforme orienta a Súmula nº 500 do Colendo STJ. 3. PENA DE MULTA CORRIGIDA DE OFÍCIO. A pena de multa deve ser revista de ofício, uma vez que, como não há nenhuma circunstância judicial militando contra o recorrente, esta não poderia se afastar do mínimo legal, tal como realizado na sentença. 4. PENA APLICADA. Considerando a inexistência de circunstâncias judiciais militando contra o apelante, a pena de multa fica imposta em 10 (dez) dias multa. A fim de evitar prejuízo em recurso exclusivo da defesa, a atenuante da confissão espontânea fica compensada com a agravante da reincidência. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, eleva-se a pena de multa em 1/3 (um terço), equivalente a 3 (três) dias multa, totalizando a sanção definitiva em 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. 5. Recurso conhecido e improvido. Pena de multa modificada de ofício. Decisão unânime. (2020.01303266-39, 212.835, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06).
Negritei

Logo, entendo que as provas carreadas aos autos são insofismáveis e não deixam dúvidas de que o delito perpetrado pelo Apelante se amolda ao tipo penal descrito na peça exordial acusatória e ao qual o Apelante recebeu a reprimenda para o ato ilícito cometido. Não tendo, sequer a possibilidade de desclassificação do delito em comento, para o delito de receptação.
4.PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

Passo a análise do pedido de
incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do Código Penal,
vez que a Defesa do Apelante se insurge com o inconformismo da não aplicação da atenuante conhecida pelo Juízo Sentenciante
,
porém a quando da dosimetria da pena esta não fora valorada.

Passo a discorrer sobre o pleito requerido.

Em parecer louvável, o Exmº Sr. Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira se manifesta nos seguintes termos:
¿(...) Acerca do pleito de redução da pena-base para aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, observa-se que não merece acolhimento.
Nesse contexto, cumpre ressaltar que, de fato, cosoante entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, se a confissão do agente for utilizada como um dos fundamentos da condenação, tal circunstância deve ser reconhecida e aplicada, sendo irrelevante se foi espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo se houve posterior retratação, nos ternos do Enunciado nº 545, da Súmula do STJ.
No entanto, sendo a pena-base fixada no mínimo legal, como ocorreu no presente caso, ao contrário do se tenta fazer crer a defesa, não deve incidir a atenuante de confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que utilizada para fundamentar a sentença, em razão do óbice contido na Súmula nº 231 do STJ[...]
Dessa forma, considerando que a Súmula em questão possui aplicação ampla e irrestrita, sendo inquestionável sua constitucionalidade, não há como ser acolhida a pretensão da defesa, de aplicação da atenuante de confissão espontânea ao apelante(...)¿
(fls. 109/114)

Concordo com a manifestação do Exmº Sr. Procurador de Justiça, vou mais além citando Rogério Greco:

¿O juiz, no caso concreto, considerando a importância do bem já ditada anteriormente pela lei, deverá, mediante um trabalho consciente e fundamentado de individualização, encontrar a pena justa para o caso concreto, não podendo, contudo, jamais fugir às orientações legais a que está submetido¿
(GRECO, Rogério.
Direito Penal do Equilíbrio
. 4.ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 93)
.

Citemos o posicionamento do STJ, conforme jurisprudência colacionada:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPRESTABILIDADE DA ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DO AUMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. WRIT NÃO CONHECIDO E, NO MAIS, ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS EM PARTE. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que 'De acordo com a Súmula n. 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante,
no caso, a menoridade relativa' (HC n. 404.340/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, Dje de 20/3/2018, grifei). Precedentes (AgRg no AREsp 1.261.222/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 4/6/2018). 3. A jurisprudência desta Corte Superior está sedimentada no sentido de que a utilização de arma desmuniciada ou sem potencialidade para realização de disparo, utilizada como meio de intimidação, serve unicamente à caracterização da elementar grave ameaça, não se admitindo o seu reconhecimento como a causa de aumento de pena em questão. 4. Writ não conhecido e, no mais, ordem concedida, de ofício, em parte, apenas para reduzir a pena para 5 anos e 4 meses de reclusão. (HC 445.043/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 06/03/2019).
Negritei

É a decisão de nossa Corte sobre o caso em testilha:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada. 2. É inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para a modalidade tentada, porquanto os Tribunais Superiores, adotando a teoria da amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio, sedimentaram o entendimento de que o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração (inversão da posse), o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta. 3. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância, quando evidenciado que o apelante Lerister Leverson concorreu de forma relevante para a ação criminosa, caracterizando situação de coautoria.
4. Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
5. O regime inicial de cumprimento deve permanecer no regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ?b?, do CPB, diante da pena privativa de liberdade final aplicada (5 anos de reclusão). 6. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo. 7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.04419695-98, 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-10-31).
Negritei

Pelo esposado, não acolho o pedido requestado pela Defesa dos Apelantes, para redução da pena com a aplicação da atenuante inserta no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, em observância à Súmula nº 231 do STJ.
5.PEDIDO DE DISPENSA DA PENA DE MULTA.

Quanto ao pedido para dispensa da pena de multa, sob a alegação de que o apelante foi representado pela Defensoria Pública e que suas condições econômicas não são favoráveis, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo, explico.

Do excerto da sentença ao norte colacionado denota-se que a pena de multa fora cominada para o réu/Apelante em 13 (treze) dias-multa, estando, portanto, proporcional à pena efetivamente imposta ao apelante, sendo seu valor mínimo, 1/30 do salário mínimo, e isto já em razão da situação econômica do réu, ora apelante, como se denota da sentença.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:
A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída. (STJ, HC n. 853.604/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.6.2007, DJe 6.8.2007)

No mesmo sentido, colaciono entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROCEDÊNCIA - IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA - PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 231 STJ -
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ).
A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos
. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Logo, não prospera a tese levantada pela defesa do réu/Apelante.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, corroborando com o ilustre parecer ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO do recurso e dou IMPROVIMENTO,
mantendo a sentença de fls. 78/81, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
in totum
.

É como voto.

Belém/PA, de 17 a 24 de agosto de 2020
.
Des.ª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora.